Tribunal: TJMT
Processo: 0009697-74.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009697-74.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JACKELINE MARTINS DA SILVA - CPF: 042.844.711-20 (APELANTE), K. M. D. S. G. (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), K. G. M. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA DESCENDENTE MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR [ART. 136, §3o, DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DA LEI N.o 11.340/06] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACOLHIMENTO – AUTORIA DELITIVA CONFESSADA PELA APELANTE, AINDA QUE DE FORMA QUALIFICADA OU PARCIAL – SÚMULA 545 DO STJ –
2) PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 3
87, IV, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – DANO MORAL
IN RE IPSA
– TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Imperativa a incidência da atenuante da confissão espontânea quando a denunciada confessa a prática delitiva ainda que de forma parcial ou qualificada, e o julgador utilizou tal admissão de culpa quando da fundamentação do decreto condenatório.

2. À luz do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.643.051/MS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema 983).

3. Logo, havendo pedido expresso na denúncia, como na hipótese, a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos materiais e morais, na forma do art. 387, IV, do CPP, independe de instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JACKELINE MARTINS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
JACKELINE MARTINS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.o 9697-74.2017.8.11.0064 – Código: 660856,
condenou
a ora apelante pela prática da conduta tipificada no
art. 136, §3o, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06
,
à pena de
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração.

Nas razões recursais de ID 26006003 e ID 26006004, a apelante, assistida pela i. Defensoria Pública, requer a
aplicação da atenuante da
confissão espontânea
, com o respectivo redimensionamento da pena intermediária imposta e, noutra vertente,
postula o
afastamento do valor mínimo estabelecido com supedâneo no art. 387, IV, do CPP
, aduzindo, em síntese, existir ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de dilação probatória quanto à real extensão dos danos ocasionados às vítimas à conta da infração penal.

Em contrarrazões disponíveis no ID 26006005, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer visto no ID 28874461, adotando
per relationem
as contrarrazões ministeriais, opina pelo conhecimento e
desprovimento

da irresignação defensiva.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos,
JACKELINE MARTINS DA SILVA
foi denunciada e
condenada

pela prática do crime de maus tratos, porque, no dia 08/02/2017, por volta das 12h, na residência particular localizada na Rua K, quadra 12, lote 25, bairro Bispo Pedro Casaldáliga, na Comarca de Rondonópolis/MT, com golpes de fio e de cabo de madeira, expôs a perigo a vida e a saúde das duas filhas,
Kauanny Marcela da Silva Guimarães
,
de 9 anos de idade, e
Kauara Gabrielly Martins da Silva,
de 7 anos, que estavam sob sua guarda e autoridade, abusando dos meios de correção e disciplina, provocando-lhes equimoses, escoriações e edemas.

De acordo com a denúncia, a apelante é mãe das vítimas e, na data fatídica, após a torneira do tanque quebrar involuntariamente enquanto as crianças a manuseavam, a genitora as agrediu nos termos supracitados, diante do que aquelas correram para fora da casa e acabaram sendo socorridas pelo vizinho, que acionou a Polícia Militar, resultando na prisão em flagrante da acusada (ID 26005452).

Inconformada com a dosimetria da pena, a i. Defesa recorre pretendendo, em suma, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a exclusão do valor mínimo estabelecido para reparação dos danos causados pela infração.

Circunstanciados os fatos e resumida a pretensão recursal, passo à análise das teses respectivas.

I –
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

Como primeira vertente, o d. Defensor Público pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício da apelante e, com efeito, ao que se dessume do seu interrogatório judicial, a ré
JACKELINE MARTINS DA SILVA
admitiu a autoria do crime de maus tratos a ela imputado, declarando,
verbis
:

“(...) Que é mãe de duas meninas menores de idade; que residia na casa, a interrogada, suas duas filhas e sua mãe que faleceu há 03 meses; que depois que sua mãe faleceu a vida ficou difícil e o comportamento da sua filha mais velha mudou e ela se tornou rebelde e desobediente; que não bate em suas filhas com frequência;
que na data do fato
afirma ter batido
nelas
pelo motivo da sua filha mais velha ter lhe respondido e lhe afrontado; que elas saíram correndo no momento em que a interrogada disse que era para respeitar;
que foi atrás das suas filhas e
bateu com fio;
que não fez com

intenção de machucá-las; que estava aplicando a correção;
que é sozinha e trabalha para dar uma vida confortável para elas; que ficou nervosa, mas se sente arrependida pelo seu ato e desejar ter suas filhas de volta, pois são as únicas pessoas que tem; que tem responsabilidade com suas filhas e tem horário de comer; de dormir e ir para escola; que não tem mais nada a declarar”.
[Relatório de mídias de ID 26006008]. Destaquei.

Ademais, diferentemente do que fez constar na sentença, a d. magistrada singular utilizou-se da admissão de culpa da recorrente para formar o seu convencimento, tanto que alinhavou no édito que “
a autoria do mesmo modo está sobejamente comprovada, principalmente porque a acusada confessou a prática delitiva em sede extrajudicial
”. (ID 26005496, p. 3).

E sobre a atenuante da confissão espontânea, o entendimento das Cortes Superiores é assente no sentido de que, se for considerada para a formação da culpa do sentenciado, este fará jus à respectiva diminuição de pena.

Igualmente, de acordo com o enunciado da Súmula n.o 545 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, se utilizada para fundamentar a condenação,
verbis
:

“
Q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”
.
[Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015
]

No caso em exame, é fato que a denunciada contribuiu para a elucidação da verdade material, devendo, portanto, ser beneficiada com a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Nesses termos, defiro o pedido da i. Defesa e passo ao redimensionamento da reprimenda imposta:

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base restou fixada no mínimo legal de 02 (dois) meses de detenção.

Já na segunda etapa, incidiram as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, haja vista o crime ter sido cometido contra descendente e em ambiente doméstico, de modo que esta última deve ter seus efeitos neutralizados pelo reconhecimento nesta instância revisora da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d” do CP).

Oportunamente, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de compensação entre a circunstância agravante genérica concernente ao crime cometido com emprego de violência contra a mulher em contexto doméstico e/ou familiar e a circunstância atenuante da confissão espontânea. Neste sentido:
STJ – AgRG no AREsp 689.064-RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJE 26/08/2015 (Informativo 568).

Assim, subsiste apenas a agravante prevista no art. 61, II,
e
, do Código Penal, de modo que a pena intermediária fica reajustada para 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Por fim, considerando que o crime foi praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, mantenho o acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 136, §3o, do CP, tornando a reprimenda
DEFINITIVA
em
02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção
, permanecendo incólume o regime inicial
aberto.

II.
EXCLUSÃO DO
QUANTUM
MÍNIMO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELAS INFRAÇÕES
– ART. 387, INC. IV, DO CPP

Cumulativamente, a apelante almeja o afastamento da obrigação de reparação mínima dos danos ocasionados pela infração penal que cometera, arbitrada pelo juízo de origem no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), ao argumento de que violado o direito ao contraditório.

A pretensão, porém,
não merece acolhida.

Deveras, até pouco mais de um ano, os Tribunais Superiores adotavam o entendimento
no sentido de que o pedido de reparação decorrente de
danos morais
dependia de requerimento expresso, além de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano que pudesse sustentar a alegação de violação a direito da personalidade passível de recomposição pela via indenizatória.

Aliás, com a compreensão de que os referidos elementos eram indispensáveis para o exercício da garantia constitucional da ampla defesa, este e. Tribunal, seguindo a mesma linha intelectiva, uniformizou sua jurisprudência na dicção do Enunciado Orientativo n.o 14, com a seguinte redação:
“
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Todavia, ressaltada a dinamicidade das relações sociais que integram a ciência jurídica, máxime o enfoque crescente do sistema legal pátrio em assegurar maior proteção à mulher, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

A evitar tautologia, colaciono excerto do mencionado Recurso Especial n.o 1.643.051/MS:

“1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8o) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.
2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.
[...] 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) – destaquei.

Evidenciadas as razões do recente posicionamento, cumpre destacar aquelas mudanças legislativas inseridas pela Lei n.o 11.719/2008, notadamente o inciso IV do art. 387 do CPP, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, desde que deduzido o pedido na denúncia ou na queixa.

Inevitável, portanto, o raciocínio de que a hipótese legislativa deve ser interpretada à luz do hodierno, e, por óbvio, das peculiaridades de cada caso concreto, sem imiscuir-se à sua apresentação como patamar básico, mínimo à indenização. Não se descuida da natureza subjetiva que permeia o dano moral, especificamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e/ou familiar, ressaltando-se o abalo psicológico vivenciado pelas vítimas, sendo tarefa árdua a quantificação do sofrimento infligido e que decorre da própria conduta criminosa, já saturada pelo menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

Assim, há algum tempo me filiei à novel compreensão do tema, entendendo ser presumido o dano moral,
in re ipsa
, nos casos de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ainda mais diante da iminente mudança da redação do referido entendimento uniformizado deste e. Tribunal de Justiça, tramitando no procedimento de n.o 87855/2018, sob a relatoria do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, já aprovada, em sessão da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a retificação do enunciado n.o 14, estando pendente apenas a apresentação da novel redação.

E tal entendimento vem sendo encampado no âmbito desta eg. Corte Estadual de Justiça, como se vê no aresto abaixo ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VALOR MÍNIMO – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – APELO DESPROVIDO.
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).”
(TJMT –N.U 0003702-58.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel.: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019). Negritei.

Partindo dessas premissas, nota-se
in casu
que a peça vestibular acusatória
contém pedido expresso
do Ministério Público pela condenação da ora apelante ao pagamento de valor mínimo de indenização civil pelos danos materiais e morais causados pelas condutas a si atribuídas (ID 26004493).

Destarte, não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não houve surpresa alguma na fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, à medida que há pedido expresso na denúncia e, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ, é despicienda a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido pela mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, pelo que
indefiro

a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela ré
JACKELINE MARTINS DA SILVA
, tão somente para reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea
, e por consequência, reajustando a PENA DEFINITIVA para
02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção
, mantido o regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020